Tribunal: TJBA
Processo: 8028089-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028089-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ATAIDE JOSE RODRIGUES

Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que concedeu a segurança vindicada pelo impetrante para pagamento da CET devido ao servidor estadual

2. O Embargante alega omissão no voto que não reconheceu a litispendência/coisa julgada aduzida pelo embargante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à revisão do conjunto probatório.

5. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas, concluindo pela concessão da segurança, não existindo litispendência ou coisa julgada a ser discutida no feito.

6. A intenção do Embargante, com os aclaratórios, é promover a reanálise do mérito da decisão, o que é inviável na via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: art. 1.022 e 1.025 do CPC/2015,
Jurisprudência relevante cita
da:
TJ-BA - ED: 0019977702017805000050000, Relator.: José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2019.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028089-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ATAIDE JOSE RODRIGUES e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA